Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-68.2021.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-68.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), ELIEL DE OLIVEIRA - CPF: 912.384.041-20 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), LUCIANE SOUZA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 003.292.241-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECONHECIMENTO EXPRESSO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELO CREDOR - EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC - POSTERIOR ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA COMUNICAÇÃO DA QUITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO LÓGICA - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A manifestação inequívoca do credor reconhecendo a quitação integral do débito e requerendo expressamente a extinção do processo consubstancia ato jurídico processual perfeito e acabado, que produz efeitos imediatos e definitivos, somente sendo passível de desconstituição nas hipóteses excepcionais de vício de consentimento devidamente comprovado.

O erro material passível de correção caracteriza-se pela inexatidão evidente, perceptível
primo ictu oculi
, não abrangendo erros de julgamento, erros de cálculo complexos ou manifestações inequívocas de vontade emanadas de parte plenamente capaz e devidamente representada.

A alegação posterior de equívoco na comunicação da quitação do débito, após a prolação de sentença extintiva fundamentada em manifestação expressa do próprio credor, configura comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão lógica, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

contra a sentença de Id. 292497048, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado de Ação Monitória de no 1001918-68.2021.8.11.0013 que julgou extinta a execução com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a satisfação da dívida pelo devedor, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 924, II, do CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, uma vez que satisfeita a dívida pelo devedor.

Por consequência, deixo de analisar o pleito encartado pelo executado ao ID 185464267.

PROCEDA-SE
à liberação de eventuais restrições ou bloqueios realizados nos autos em desfavor do(s) executado(s).”
(Id. 292497048)

Em suas razões recursais (Id. 292497057), alega, em síntese, que: a) o valor do débito na data do ajuizamento era de R$ 19.288,00; b) o valor do débito atualizado perfaz R$ 24.375,03; c) o valor efetivamente levantado no processo foi de apenas R$ 12.739,17; d) após a amortização parcial, verifica-se saldo devedor remanescente de R$ 11.635,86. Sustenta, outrossim, que o equívoco na comunicação da quitação não pode prevalecer, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa dos executados, pugnando pela anulação da sentença e prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Em contrarrazões (Id. 292497063), os apelados suscitam, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, por intempestividade, argumentando que a sentença já transitou em julgado quando da oposição dos Embargos de Declaração, que, por conseguinte, também seriam intempestivos. No mérito, sustentam que a sentença recorrida não apresenta qualquer vício ou ilegalidade, estando devidamente fundamentada na manifestação expressa da própria parte exequente, ora apelante, que reconheceu a quitação integral do débito. Aduzem, ademais, que a conduta processual da apelante caracteriza comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à segurança jurídica, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença extintiva.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia
sub examine
, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da
quaestio
.

Preliminar de Intempestividade

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, consubstanciada na alegação de intempestividade tanto dos Embargos de Declaração outrora opostos quanto do presente Recurso de Apelação.

A análise acurada dos autos revela questão processual de significativa relevância quanto à certificação do trânsito em julgado e seus efeitos sobre a tempestividade do recurso apresentado. Verifica-se que, em 27 de março de 2025, foi lavrada certidão (Id. 292497051) informando que a sentença proferida nos autos transitara em julgado em 20 de março de 2025. Não obstante, posteriormente, por meio da certidão específica juntada aos autos (Id. 292497060), restou evidenciado que a certificação anterior continha erro material, tendo-se comprovado a tempestividade do recurso interposto pela parte exequente, ora apelante.

Impende ressaltar, nesse diapasão, que o cômputo dos prazos processuais configura matéria de ordem pública que deve observar rigorosamente as disposições normativas aplicáveis, considerando-se, ademais, as peculiaridades atinentes à intimação das partes e seus procuradores, bem como as hipóteses legais de suspensão e interrupção dos prazos. A certificação de tempestividade ou intempestividade recursal, por sua vez, constitui ato formal de competência da Secretaria do Juízo, que se reveste de presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de retificação quando evidenciado erro material em sua elaboração.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que a certificação equivocada de trânsito em julgado, quando devidamente retificada pelos meios próprios, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso tempestivamente interposto, sob pena de cerceamento do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição, corolário das garantias do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse sentido, verificando-se que a sentença foi proferida em 20/03/2025 e que, não obstante a certificação inicial de trânsito em julgado na mesma data, houve posterior certificação expressa de tempestividade do recurso por meio da certidão de Id. 292497060, inexistem elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade do ato processual que reconheceu a tempestividade do recurso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade recursal apresentada pelos apelados.

Mérito

Superada a questão preliminar, passa-se à análise meritória da controvérsia, que orbita, essencialmente, em torno da possibilidade de desconstituição de sentença extintiva fundamentada em manifestação expressa da parte exequente, ora apelante, que reconheceu a quitação integral do débito e requereu a extinção do feito, sob a alegação posterior de equívoco na comunicação da satisfação da obrigação.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da preclusão lógica caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a impossibilidade de prática de ato processual incompatível com outro anteriormente praticado pela mesma parte, materializando, no plano processual, a vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium)
.

A preclusão lógica, enquanto corolário do princípio da boa-fé objetiva no âmbito processual, visa preservar a coerência comportamental dos sujeitos processuais, obstando condutas contraditórias que comprometam a estabilidade e a segurança jurídica das relações processuais.

In casu,
da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a parte exequente, ora apelante, manifestou-se expressamente nos autos (Id. 292497047), declarando que
"o valor levantado foi suficiente para a quitação do débito da Parte Executada"
e requerendo, em consequência,
"a extinção do processo, a comunicação ao Cartório Distribuidor e o arquivamento dos autos"
.

Tal manifestação inequívoca de reconhecimento da satisfação da obrigação, emanada da própria parte credora, constituiu o fundamento central da sentença extintiva proferida pelo Juízo
a quo
com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto à alegação de erro material na manifestação que reconheceu a quitação do débito, impende estabelecer premissas técnico-jurídicas precisas para sua adequada apreciação. O erro material passível de correção, segundo a doutrina processualista predominante, caracteriza-se pela inexatidão evidente, perceptível
primo ictu oculi
, não abrangendo erros de julgamento, erros de cálculo complexos ou manifestações inequívocas de vontade emanadas de parte plenamente capaz e devidamente representada.

Para a correta qualificação do erro alegado pela parte apelante, faz-se necessária a análise minuciosa dos valores envolvidos na controvérsia. Conforme asseverado nas razões recursais, o valor do débito na data do ajuizamento era de R$ 19.288,00, sendo que, após atualização, perfaria o montante de R$ 24.375,03. O valor efetivamente levantado no processo, por sua vez, teria sido de apenas R$ 12.739,17, resultando em alegado saldo devedor remanescente de R$ 11.635,86.

A desproporção significativa entre o valor levantado (R$ 12.739,17) e o valor alegadamente devido (R$ 24.375,03), representando aproximadamente 52% do montante atualizado da dívida, poderia, em tese, sugerir a ocorrência de equívoco relevante. Todavia, tal circunstância,
per se
, não tem o condão de descaracterizar a manifestação expressa e inequívoca da parte exequente, ora apelante, que reconheceu a quitação integral do débito e requereu a extinção do feito.

Com efeito, a manifestação contida no Id. 292497047 não apresenta características de mero erro material ou lapso manifesto, mas consubstancia declaração expressa e inequívoca de quitação, ao afirmar categoricamente que
"o valor levantado foi suficiente para a quitação do débito da Parte Executada"
. Tal manifestação, emanada de parte plenamente capaz e representada por advogado regularmente constituído, reveste-se de presunção de veracidade e não pode ser posteriormente desconstituída sob alegação genérica de equívoco interno, máxime quando tal declaração constituiu o próprio fundamento da sentença extintiva.

Importa considerar, outrossim, a natureza jurídica da manifestação de quitação no processo de execução. A doutrina processualista reconhece que a quitação do débito pelo credor, quando manifestada expressamente nos autos, consubstancia ato jurídico processual perfeito e acabado, que produz efeitos imediatos e definitivos, somente podendo ser desconstituído nas hipóteses excepcionais de vício de consentimento (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão), devidamente comprovado nos autos.

No caso vertente, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício de consentimento na manifestação da parte exequente, ora apelante, que reconheceu a quitação do débito e requereu a extinção do feito. O alegado "equívoco" na comunicação da quitação não se enquadra na conceituação técnico-jurídica de erro substancial capaz de viciar a manifestação de vontade a ponto de torná-la juridicamente ineficaz.

O equívoco meramente interno da parte, relativo à apreciação do
quantum
exequendo e à suficiência do valor levantado para a satisfação da obrigação, não caracteriza erro que autorize a invalidação da manifestação expressa de reconhecimento da quitação do débito, mormente quando tal manifestação foi inequívoca e serviu de fundamento para a prolação de sentença extintiva já integrada ao mundo jurídico.

A pretensão recursal da apelante, consubstanciada na alegação de equívoco na comunicação da quitação do débito e na postulação de continuidade da execução quanto a alegado saldo remanescente, revela-se manifestamente incompatível com sua conduta processual anterior, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico pátrio em razão da preclusão lógica.

Nesse sentido, considerando a principiologia processual aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da segurança jurídica, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal da apelante.

Impende consignar, ademais, que a segurança jurídica, enquanto valor fundamental do ordenamento jurídico pátrio, impõe a estabilização das situações jurídicas consolidadas, obstando comportamentos contraditórios das partes que comprometam a confiabilidade do sistema processual e a previsibilidade das relações jurídicas.

In casu
, admitir o desfazimento da sentença extintiva fundamentada em manifestação expressa da própria parte exequente, ora apelante, sob a alegação posterior de equívoco na comunicação da quitação do débito, representaria grave ofensa ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.

O princípio da cooperação processual, expressamente consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015, impõe aos sujeitos processuais o dever de agir com lealdade e boa-fé, colaborando para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. A conduta processual da apelante, caracterizada pela contradição entre suas manifestações nos autos, revela-se incompatível com tal princípio, comprometendo a segurança jurídica e a confiabilidade das relações processuais.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO DA SUCUMBÊNCIA E PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONCORDÂNCIA EXPRESSA – APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO LÓGICA – ATO INCOMPATÍVEL COM O DESEJO DE RECORRER – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato praticado, sem reserva alguma, incompatível com a vontade de recorrer, caracteriza a aquiescência tácita a que se refere o artigo 1.000 do Código de Processo Civil, ocorrendo a preclusão lógica.”

(N.U 1001137-78.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório.”

(N.U 0012742-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório juntado aos autos, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal da apelante, ante a configuração de preclusão lógica decorrente do comportamento contraditório por ela adotado.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025